Tribunal: TCU
Processo: 017.577/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5869/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.577/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Coelho de Oliveira (XXX.873.031-XX); Ana Luiza Peres Rios de Macedo (XXX.929.721-XX); Anna Paula Bastos Georgo Soares (XXX.139.371-XX); Camila de Souza Marques (XXX.921.261-XX); Genibaldo Gonzaga de Medeiros Filho (XXX.672.154-XX); Laila Marques Hopp (XXX.244.066-XX); Marcello Faria de Oliveira (XXX.000.941-XX); Thais Ferreira Oliveira Mafra (XXX.112.221-XX); Thais Torres de Holanda (XXX.760.301-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.